Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-33.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000441-33.2021.8.05.0246 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AILTON DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de cobrança. Demanda extinta pela ausência de procuração conferindo poderes à advogada que apresentou a petição inicial. Em que pese a regular assistência por advogado seja requisito indispensável para propositura da demanda - haja vista a necessidade de ser demonstrada a capacidade postulatória - é igualmente incontroverso que o diploma processual civil atual fia-se no princípio da primazia de decisão de mérito. Deste modo, o magistrado deve atuar de maneira a possibilitar que sejam sanados todos os vícios formais e procedimentais para viabilizar o julgamento da questão principal trazida à apreciação pelas partes. Justamente em virtude disto é que o Código de Processo Civil determina em seu artigo 76 que, não tendo sido juntada a procuração, seja assinalado prazo a parte para que corrija tal vício. Sucede que no presente caso isto não ocorreu, haja vista que não concedido prazo ao recorrente para que apresentasse procuração válida outorgada à advogada que apresentou a petição inicial. Evidencia-se, com isto, error in procedendo, apto a anular a sentença recorrida. Por fim, destaca-se que com a apelação foi juntada procuração concedendo poderes à causídica que protocolou a exordial, tendo sido sanado o referido vício. Dado provimento ao recurso de apelação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000441-33.2021.8.05.0246, em que figura como apelante AILTON DA SILVA OLIVEIRA, e como apelado o MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.